Tribunal: TJDFT
Processo: 0714441-54.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0714441-54.2020.8.07.0007 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA EDUARDA VIDAL MACEDO DE BRITO APELADO: MARKA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, ITAU UNIBANCO S.A. DESPACHO Comprovado o recolhimento do preparo, em dobro, pela recorrente (ID. 47191249). Diante da anunciada intenção da autora/apelante em encontrar uma solução consensual para o litígio, solicitando, inclusive, a designação de audiência de conciliação (ID. 52037411), intime-se a parte ré/apelada a se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 29 de janeiro de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora